Tribunal: TJES
Processo: 0000497-96.2022.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000497-96.2022.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROSIANA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000497-96.2022.8.08.0049

APELANTE: ROSIANA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA, NYCOLLAS OVIDIO DE SOUZA, LUCAS GOMES LEITAO, INGRID GARCIA GUASTI DA SILVA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: EMANUEL MEZADRE VIEIRA - ES31590-A, FELIPE CHICON SANDRINI - ES33101-A, INGRID BRITES - RJ225500, JACKELINE DE SOUZA CASTRO RODRIGUES - RJ244300, MATHEUS ANGELETI CASTILHO - ES33429-A
Advogados do(a) APELANTE: HUGO FIORIDO DE MELO - ES32450, ROGERIO DOS SANTOS RIBEIRO SILVA - ES20983-A
Advogado do(a) APELANTE: EVERSON COELHO - ES12948-A
Advogados do(a) APELANTE: ANA CAROLINA RODRIGUES MENDES - ES27155, AUGUSTO MARTINS SIQUEIRA DOS SANTOS - ES28418, DANIEL COSTA LADEIRA - ES23416

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINAR DE ILICITUDE DAS PROVAS. APREENSÃO DE CELULAR E EXTRAÇÃO DE DADOS. ORDEM JUDICIAL PRÉVIA. LEGALIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Ingrid Garcia Guasti da Silva, Lucas Gomes Leitão, Nycollas Ovídio de Souza e Rosiana de Fátima Pereira da Silva contra sentença que os condenou pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33) e associação para o tráfico (art. 35) da Lei nº 11.343/06, com penas variando entre 8 e 11 anos de reclusão, além do pagamento de multa.

As defesas alegam, preliminarmente, a ilicitude das provas obtidas pela extração de dados do celular de Ingrid sem autorização judicial específica. No mérito, pleiteiam absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a aplicação do tráfico privilegiado e a redução das penas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas obtidas por meio da extração de dados do celular de Ingrid configuram prova ilícita, dada a alegada ausência de autorização judicial específica; e (ii) estabelecer se há comprovação suficiente da autoria e materialidade dos crimes imputados aos apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apreensão do celular de Ingrid decorre de ordem judicial de busca e apreensão regularmente deferida, abrangendo a coleta de elementos de convicção relacionados ao tráfico de drogas. Assim, a extração de dados do dispositivo não configura prova ilícita, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Ademais, a própria Ingrid forneceu voluntariamente a senha do celular às autoridades, autorizando o acesso aos dados armazenados, afastando eventual violação à intimidade e ao sigilo de comunicações.

A materialidade delitiva do tráfico de drogas e da associação criminosa está suficientemente demonstrada por meio de elementos probatórios diversos, incluindo conversas extraídas do celular de Ingrid, depoimentos de testemunhas e apreensão de registros contábeis de venda de entorpecentes.

A ausência de apreensão de drogas em poder dos réus não inviabiliza a condenação pelo tráfico quando há provas robustas da mercancia ilícita, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal (STF) e do STJ.

A configuração do crime de associação para o tráfico exige a demonstração de vínculo estável e permanente entre os agentes, o que ficou comprovado nos autos por meio da troca de mensagens, registros de atividades ilícitas e relatos de testemunhas.

A alegação de insuficiência probatória é afastada, pois o conjunto de provas evidencia a atuação coordenada dos réus na comercialização e transporte de entorpecentes. A palavra dos policiais que participaram da investigação tem presunção de veracidade, sendo corroborada por outros elementos de prova.

O pedido de aplicação do tráfico privilegiado não pode ser acolhido, pois a condenação pelo crime de associação para o tráfico impede o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

A pena foi corretamente dosada, com observância dos critérios legais, sem elementos que justifiquem sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A apreensão de celular em cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão autoriza o acesso aos dados armazenados no dispositivo, quando a decisão judicial expressamente prevê a coleta de elementos de convicção relacionados ao crime investigado.

A condenação pelo crime de associação para o tráfico inviabiliza a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, pois demonstra envolvimento habitual e estável do agente na atividade criminosa.

A ausência de apreensão de drogas não impede a condenação por tráfico quando há provas robustas e convergentes da mercancia ilícita.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X e XII; CPP, art. 157; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.123.764/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 27.08.2024; STJ, AgRg no HC nº 748.950/RS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 08.04.2024; STF, ARE nº 1476455 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15.04.2024; STJ, AgRg no HC nº 854.242/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000497-96.2022.8.08.0049

APELANTE: ROSIANA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA, NYCOLLAS OVIDIO DE SOUZA, LUCAS GOMES LEITAO, INGRID GARCIA GUASTI DA SILVA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: EMANUEL MEZADRE VIEIRA - ES31590-A, FELIPE CHICON SANDRINI - ES33101-A, INGRID BRITES - RJ225500, JACKELINE DE SOUZA CASTRO RODRIGUES - RJ244300, MATHEUS ANGELETI CASTILHO - ES33429-A
Advogados do(a) APELANTE: HUGO FIORIDO DE MELO - ES32450, ROGERIO DOS SANTOS RIBEIRO SILVA - ES20983-A
Advogado do(a) APELANTE: EVERSON COELHO - ES12948-A
Advogados do(a) APELANTE: ANA CAROLINA RODRIGUES MENDES - ES27155, AUGUSTO MARTINS SIQUEIRA DOS SANTOS - ES28418, DANIEL COSTA LADEIRA - ES23416

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

VOTO – PRELIMINAR

DA ILICITUDE DAS PROVAS

Os apelantes alegam que todas as informações que embasaram a ação penal e suas condenações foram obtidas por meio da extração ilegal de dados do celular de Ingrid, eis que sem prévia autorização judicial. Argumentam, em resumo, que essa prática violou os direitos constitucionais à intimidade e ao sigilo de dados, previstos nos incisos X e XII do artigo 5º da Constituição Federal. Assim, aduzem tratar-se de prova ilícita, conforme o artigo 157 do CPP.

De fato, a
Constituição Federal garante, em seu artigo 5º, inciso XII, a inviolabilidade do sigilo das comunicações, que inclui dados e informações contidas em dispositivos digitais.
Desse modo
, para o acesso ao conteúdo de comunicações, geralmente exige-se uma ordem judicial.

Na hipótese, extrai-se dos autos em apenso, que a Delegacia de Narcóticos apurou informações recebidas de populares a respeito do tráfico de drogas no bairro São João de Viçosa, município de Venda Nova do Imigrante, apontando que um casal buscava os entorpecentes em Conceição de Castelo, os quais foram identificados como Ingrid e Odasio Paggio. Assim, a autoridade policial, no dia 24 de janeiro, representou pela busca e apreensão em tal residência (apenso, vol. 01, parte, 01, pp. 10/18), a qual fora deferida pelo juízo competente, nos autos de nº 0000040-64.2022.8.08.0049 (pp. 20/21) e cumprido em 28/01/2022.

Conforme BU nº 46920861 (pp. 22/24), ao chegar na residência, os policiais encontraram Ingrid, bem como realizaram buscas no local, localizando os dois veículos que foram apontados como utilizados pelo casal para o transporte de drogas. Destaca-se que não foram encontradas drogas, mas apreendido o celular de Ingrid, quantia em dinheiro e um caderno com anotações do tráfico (Auto de Apreensão - pp. 33/34).

Ainda que as defesas aleguem a ilicitude das provas, tal tese não merece acolhimento, pois a apreensão do celular decorreu de uma operação legítima, na qual houve ordem judicial de busca e apreensão, o que concede ao policial a prerrogativa de acessar os respectivos dados armazenados, uma vez que tal autorização está implícita na decisão que autoriza a apreensão de objetos relacionados ao crime apurado.

Na situação dos autos, inclusive, a decisão judicial que determinou a diligência, autorizou expressamente a apreensão de qualquer elemento de convicção voltado para a apuração da prática de tráfico de drogas pela ré Ingrid.

Nesse sentido, o STJ declarou que o acesso aos dados em contextos onde a autorização para apreensão de dispositivos foi dada judicialmente e expressamente para tal fim, se considera legítimo, a exemplo dos seguintes precedentes:

“
(...) Não se verifica a nulidade arguida pelos recorrentes, não havendo falar em quebra da cadeia de custódia, haja vista que para o Superior Tribunal de Justiça
são lícitas as provas obtidas de aparelhos celulares quando recolhidos em cumprimento de mandado de busca e apreensão, independente de autorização posterior para acesso aos seus dados, por ser o objetivo final do instituto.
(AgRg no RHC n. 125.734/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 26/11/2021).(...)” (REsp n. 2.123.764/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 2/9/2024.)

“
(...) IV -
A apreensão do aparelho celular ocorreu no curso do cumprimento de mandado de busca e apreensão, cujo acesso aos dados decorreu de autorização judicial
, resultando dessas provas a deflagração da ação penal, no bojo do qual adveio condenação do paciente pelo crime de associação ao tráfico de drogas, inexistindo, pois, nulidade processual por ilicitude do meio de prova. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 748.950/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 16/4/2024.)

Além disso, o Delegado de Polícia, Dr. Alberto Roque Peres, em seu depoimento, informou que, por ocasião do cumprimento do mandado, fora apreendido o aparelho celular da ré Ingrid, sendo que ela própria autorizou pessoalmente o acesso ao telefone celular, inclusive, fornecendo a senha.

Por fim, destaco que o conteúdo extraído do celular de Ingrid não constitui a única base probatória para a condenação. Outros elementos, como o caderno de anotações, os depoimentos de testemunhas e a confissão parcial de alguns réus, corroboram os fatos.

Portanto, não havendo elemento concreto que induza dúvida quanto à higidez das diligências e à idoneidade dos elementos de prova colhidos,
rejeito
a
preliminar suscitada
pelas defesas
.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado,

t
rata-se de recurso
s
de Apelação Criminal interpost
o
s

p
or

INGRID GARCIA GUASTI DA SILVA, LUCAS GOMES LEITÃO, NYCOLLAS OVÍDIO DE SOUZA E ROSIANA DE FÁTIMA PEREIRA DA SILVA

em face da r. Sentença
(id.
8875654)
,
proferida
pelo Juízo da Vara
Única de Venda Nova do Imigrante
,
por meio da qua
l
fora
m

assim
c
ondena
d
o
s:

- Ingrid Garcia Guasti da Silva
à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da lei nº 11.343/06;

- Lucas Gomes Leitão
à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime fechado, bem como ao pagamento de 1.449 (mil quatrocentos e quarenta e nove) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da lei nº 11.343/06;

- Nycollas Ovídio de Souza
à pena de 11 (onze) anos de reclusão, em regime fechado, bem como ao pagamento de 1.525 (mil quinhentos e vinte e cinco) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da lei nº 11.343/06;

- Rosian
a
de Fátima Pereira da Silva
à de 8 (oito) anos de reclusão, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da lei nº 11.343/06.

Razões recursais apresentadas pela defesa da apelante
INGRID GARCIA GUASTI DA SILVA
(id. 8875662),
em que

requer sua absolvição, argumentando que os elementos encontrados no celular foram obtidos sem base legal e que não há evidências concretas de sua participação nos crimes.
Subsidiariamente,
pretende a
aplicação do tráfico privilegiado, com a consequente redução de pena.

Nas r
azões recursais,
LUCAS GOMES LEITÃO
(
id. 8875663
) pleiteia
sua
absolvição por ausência de autoria e materialidade nos crimes descritos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06.
Subsidiariamente,
pretende

o reconhecimento da
minorante do tráfico privilegiado e a redução da pena.

Razões recursais da Defesa de
ROSIANA DE FÁTIMA PEREIRA DA SILVA
(
id. 8875675
),
requer
sua absolvição por insuficiência de provas de sua participação nos crimes,
aduzindo que as
mensagens extraídas do celular de Ingrid, que mencionavam uma suposta pessoa chamada "Rose", sem que haja evidências de que esta pessoa seja a apelante
. Subsidiariamente, solicita a aplicação do tráfico privilegiado.

Por fim, a defesa do apelante N
YCOLLAS OVIDIO DE SOUZA
(id. 9866720)
a
rgumenta a ausência de provas suficientes que sustentem sua participação nos delitos e, assim, pleiteia a absolvição.

Contrarrazões
do Ministério Público (
Id
s
.

8875688 -
Lucas
, 8875689 –
Ingrid
;
8875716 –
Rosiana;

9941610 - Nycolas
), pugnando pelo desprovimento do
s
recurso
s
.

No mesmo sentido, o P
arecer
ministerial
(Id.
11383221
)
.

No que tange aos fatos apurados nos autos, e
merge da Denúncia que a Delegacia de Polícia Civil de Venda Nova do Imigrante/ES, com base em investigações e denúncias anônimas, identificou que os réus mantinham uma associação voltada para o tráfico de entorpecentes nas localidades de Venda Nova do Imigrante e Conceição do Castelo.

Assim,
em 24 de janeiro de 2022,
no
cumprimento a mandado
judicial
de busca e apreensão na residência de Ingrid e de seu companheiro Odásio Págio, localizada em Venda Nova do Imigrante, embora não tenham sido encontradas substâncias ilícitas na residência, fo
ram apreendidos
um caderno de anotações e extraídos dados d aparelho celular, que revelaram conversas relacionadas à comercialização de entorpecentes.

Consta no relato da inicial que as investigações revelaram que o aparelho celular continha conversas que associavam Ingrid, Lucas Gomes Leitão, Nycollas Ovídio de Souza e Rosiana de Fátima Pereira da Silva ao tráfico. Lucas foi apontado como o líder da organização, operando predominantemente em Conceição do Castelo/ES, enquanto Ingrid e Odásio atuariam como responsáveis pela distribuição em Venda Nova do Imigrante. Nycollas, por sua vez, seria encarregado da logística de transporte das drogas, enquanto Rosiana, conhecida como "Rose" nas mensagens, foi identificada como intermediária na negociação e comercialização dos entorpecentes. Nycollas, inclusive, havia sido anteriormente preso em flagrante na posse de grande quantidade de drogas.

A denúncia, reforçada por depoimentos de testemunhas e delações anônimas, afirma que os denunciados integravam um esquema estruturado para o tráfico de drogas entre os municípios mencionados.

D
evidamente processad
o
s
,
o s ré u s fora m condenad o s
pela prática do
s
crime
s
de tráfico de
entorpecentes
e de associação para o tráfico
.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito.

Inicialmente, a
s
defesa
s

do
s
réu
s

alega
m
que não existem provas suficientes para a condenação,
em especial, porque
a condenação não poderia se basear exclusivamente das conversas extraídas do celular apreendido.

Quanto à materialidade delitiva, a defesa do
s
réu
s
Lucas
e Roseane
aduz
em
que não houve apreensão de entorpecentes e, por consequência, ausente o laudo definitivo, o que seria essencial para a configuração
da materialidade
do crime de tráfico.

Primeiramente, observo que a Delegacia de Narcóticos apurou, a partir de abordagens prévias e de informações recebidas de populares, a respeito do tráfico de drogas no bairro São João de Viçosa, município de Venda Nova, apontando que um casal buscava os entorpecentes em Conceição de Castelo, os quais foram identificados como Ingrid e Odasio Paggio.

Assim, no dia 24 de janeiro de 2022, representou pela busca e apreensão em tal residência (apenso, vol. 01, parte, 01, pp. 10/18), a qual fora deferida nos autos de nº 0000040-64.2022.8.08.0049 (pp. 20/21) e cumprido em 28/01/2022.

Conforme BU nº 46920861 (pp. 22/24), ao chegar na residência, os policiais encontraram Ingrid, bem como realizaram buscas no local, localizando os dois veículos que foram apontados como utilizados pelo casal para o transporte de drogas.

Destac
o q
ue n
ão foram encontradas drogas, mas apreendido o celular de Ingrid, quantia em dinheiro e um caderno
com anotações do tráfico
(Auto de Apreensão - pp. 33/34).

O relatório de investigação e análise do celular (apenso, vol. 01, parte 01, pp. 48/58) registrou diversas conversas que mencionam a venda de drogas a usuários, além de diálogos sobre o transporte de entorpecentes entre os municípios investigados.

Ora, o preceito normativo previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06 prescreve 18 (dezoito) condutas passíveis de, isolada ou cumulativamente, caracterizar o tráfico de drogas. Nesse sentido, é perfeitamente possível que o delito seja provado por outros elementos de prova, como interceptações telefônicas, depoimentos, vídeos, confissões e outros elementos robustos.

Com efeito, a exigência da apreensão como requisito essencial criaria uma dificuldade probatória desproporcional e incompatível com a natureza do delito, que muitas vezes envolve estratégias sofisticadas para ocultação da droga.

Nesses termos
,
perfilho do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que
“a ausência de apreensão de entorpecentes não conduz, necessariamente, à atipicidade da conduta ou à absolvição do réu se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem a mercancia ilícita
”
(STF, ARE 1476455 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes.
Primeira Turma
. Julgado em 15/4/2024, DJe: 23/4/2024. No mesmo sentido:
STF, HC 234725 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes.
Segunda Turma
. DJe 25/01/2024
).

De qualquer modo, consigno que as investigações realizadas nestes autos
são um desdobramento d
a apreensão de drogas realizada em 14 de janeiro de 2022, em Conceição de Castelo, com o corréu Nycollas
Ovidio de Souza, nos autos de nº
0000033-74.2022.8.08.0016
, como bem reconhecido na Sentença, ora destacada:

“
(...
) Nesses moldes, confirmaram que ao abordarem uma usuária de drogas, Joacila, esta afirmou que acabara de adquirir uma pedra de crack dois sujeitos, e realizada a busca por ambos – diante das características informadas – foi avistado o réu junto ao menor Cleivison ou Cleisson, tendo este evadido em fuga e dispensado um pote contendo cerca de 40 unidades de venda, de crack.

Infrutífera a fuga, o réu e o menor informaram que não tinham nenhum vínculo com a cidade, eram de Cachoeiro de Itapemirim, e estavam aqui a mando de “Jefin Souza”, gerenciador de organização criminosa.

Indicado o local onde havia maior volume de drogas, em uma mata bem próxima ao local da abordagem, foram encontradas mais 264 unidades embaladas de prontas para a venda, de crack; vários materiais para embalo para comercialização; outras 36 unidades de venda, agora de maconha; além de dois outros pedaços maiores dessa última droga, a ser fracionado para venda futura, e quantias em dinheiro sem lastro em relação de trabalho lícito.

Extrai-se que o acusado valia-se do auxílio de sujeito menor para a comercialização de drogas nesta cidade, sob orientação e gestão de “Jefin Souza”, de modo que as provas orais se dinamizam e dialogam com aquelas documentais e documentadas.

Tais fatos dialogam com outros elementos indiciários, na forma do art. 239 do CPP, ou seja, há registros de que o réu responde a ação penal de n.º 0000497-96.2022.8.08.0049, por tráfico e associação ao tráfico em tese praticado em municipalidade vizinha, além de ter sofrido condenação definitiva por crime de tráfico de drogas no Município de Cachoeiro de Itapemirim, consoante se pode averiguar dos autos de n.º 0002970-43.2020.8.08.0011. (...)”.

Aliás,
a
caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos acusados; basta que, evidenciado o liame subjetivo entre os agentes, haja a apreensão de drogas com apenas um deles para que esteja evidenciada, ao menos em tese, a prática do delito em questão.

Assim, a mera ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente
"não afasta a materialidade do delito de tráfico quando estiver delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a guarda dos estupefacientes destinados ao comércio proscrito",
conforme decidido por ocasião do julgamento do HC n. 536.222/SC, de relatoria do Ministro Jorge Mussi (5ª T., DJe de 4/8/2020).

Portanto, a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada.

Em relação à
autoria
,
o
conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório é robusto e suficiente para embasar a pretensão acusatória,
evidenciando a
prática do tráfico de drogas pelos réus
e a
existência de uma
associação criminosa estável e permanente
destinada ao tráfico de drogas na região
de Venda Nova do Imigrante e Conceição do Castelo
.

Comprovado que o
réu
Lucas Gomes Leitão
figura
va
como o
líder e fornecedor dos entorpecentes
, enquanto
Ingrid Garcia Guasti da Silva, Odásio Págio, Rosiana de Fátima Pereira da Silva e Nycollas Ovídio de Souza
desempenhavam funções específicas na estrutura criminosa.

A apreensão e análise do aparelho celular de Ingrid revelaram
mensagens e áudios que comprovam a negociação e comercialização de drogas,
bem como que ela
e Odásio, organizavam o transporte de entorpecentes utilizando dois veículos —
um Renault Clio vermelho, placa GWX 7A23, e um Nissan Sentra preto, placa MSL 0C07
. Tais fatos foram corroborados pela confissão da própria Ingrid e pelas mensagens trocadas entre os envolvidos.

Além disso, os registros indicam que Rosiana e Ingrid eram
responsáveis pela revenda dos entorpecentes para Lucas
, que, por sua vez,
delegava a Nycollas a gerência do tráfico em Conceição do Castelo.

A
Policial Civil Simone Pope
, responsável pela análise do aparelho celular de Ingrid, afirmou, em juízo, que
as conversas, áudios e vídeos extraídos permitiram identificar a conexão entre os réus
, demonstrando a existência de uma organização voltada à comercialização de drogas.

Tal relato
foi corroborad
o
pelo
Policial Civil Vinícius
, que destacou a estrutura hierárquica do grupo, apontando Lucas Gomes Leitão como
o líder do esquema
, com Nycollas como
seu braço operacional em Conceição do Castelo
, enquanto Ingrid, Odásio e Rosiana desempenhavam atividades de distribuição e revenda em Venda Nova do Imigrant
e
.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos,
o que é justamente o presente caso,
valendo ressaltar que

isso
não significa atribuir-lhes
automático
caráter absoluto ou supervalorizado
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Ademais, somente seria pertinente afastar a credibilidade de seus relatos
“
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(HC 73518, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 26-03-1996, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENT VOL-01846-02 PP-00293), o que não restou demonstrado nos autos.

Os diálogos interceptados reforçam a dinâmica criminosa,
sendo que e
m
29/12/2021
, Ingrid enviou um vídeo de viaturas da Polícia Militar em patrulhamento e, preocupada com possíveis ações policiais, questionou um contato identificado como Marciel sobre a rota da viatura e a presença de um "carrinho vermelhinho" na frente, evidenciando seu temor em relação ao transporte das drogas.
Já n
o dia
30/12/2021
,
Ingrid trocou mensagens com um indivíduo identificado como Diego, informando sobre a disponibilidade de entorpecentes e negociando valores e quantidades, o que confirma sua atuação no tráfico.

A participação de

Nycollas Ovídio de Souza
também está amplamente comprovada. Embora tenha negado conhecer os demais acusados, foi identificado um áudio no celular de Ingrid em que se afirma que
"Nicolau" foi enviado para gerir o tráfico em Conceição do Castelo
, local onde Nycollas
foi preso em flagrante com grande quantidade de entorpecentes.

Além disso, Rosiana confirmou que adquiria drogas com Ingrid, enquanto Lucas apareceu em diversas mensagens no celular desta última, demonstrando o vínculo associativo entre os envolvidos.

A respeito da
configuração do
crime de associação para o tráfico
(artigo 35 da Lei nº 11.343/06),
observo que
exige-
se
a
estabilidade e a permanência do vínculo criminoso entre os agentes
,
elementos que restaram comprovados nos autos.

As trocas de mensagens, os depoimentos colhidos e os registros contábeis no caderno de Ingrid demonstram que os acusados
não se reuniram ocasionalmente para praticar o tráfico, mas sim operavam uma estrutura organizada e contínua, com divisão de tarefas e coordenação das atividades ilícitas
.

Assim, restou amplamente demonstrado que
Ingrid Garcia Guasti da Silva, Odásio Págio, Rosiana de Fátima Pereira da Silva, Nycollas Ovídio de Souza e Lucas Gomes Leitão estavam associados, desde pelo menos o ano de 2021, para a prática do tráfico de drogas nesta e em outras localidades vizinhas
. As provas periciais, testemunhais e documentais afastam qualquer dúvida razoável sobre a culpabilidade dos apelantes.

O acervo probatório revela a prática do tráfico de drogas,
a qual

não era eventual, mas sim uma atividade estruturada e estável
, conduzida por meio de uma rede criminosa organizada, com papéis bem definidos entre seus integrantes.

Portanto, a

autoria e materialidade dos delitos estão devidamente comprovadas
, motivo pelo qual as teses defensivas de ausência de provas devem ser rejeitadas, mantendo-se
a condenação dos réus nos termos da sentença proferida.

Prossigo com a análise dos pleitos referentes à dosimetria.

D
estaco que os apelantes
INGRID GARCIA GUASTI DA SILVA, ROSIANA DE FÁTIMA PEREIRA DA SILVA
e
N
YCOLLAS OVIDIO DE SOUZA
requereram a aplicação do tráfico privilegiado.

Entretanto, considerando a manutenção da condenação pelo crime do art. 35 da Lei de Drogas
, ressalto
ser
impossível aplicar
a ambos os apelantes
a minorante do chamado “tráfico privilegiado”, tendo em vista que
“A condenação pelo crime de associação para o tráfico, por si só, já tem o condão de inviabilizar a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, pois essa circunstância impede que o agente preencha os requisitos legais para a aplicação da minorante”
(
STJ,
AgRg no HC n. 854.242/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023).

A respeito da pena imposta, consta questionamento apenas pelo apelante
LUCAS
GOMES LEITÃO, argumentando que “
s
ão inteiramente favoráveis ao acusado as circunstâncias judiciais no caso em tela, motivo pelo qual, na primeira fase da dosimetria, a pena-base deverá ser fixada no mínimo lega
l”.

Quanto à primeira fase da dosimetria, carece de interesse recursal o apelante, considerando que já fixada no mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa para o tráfico e 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa para a associação.

Na segunda fase, reconhecida a agravante
“
prevista no art. 62, inciso I, do Código Penal, uma vez que das provas resta patente sua posição de comando da associação, de modo que agravo sua pena em 1/6”,
a qual deve ser mantida, eis que devidamente fundamentada e corroborada pelas provas colhidas.

Não foram reconhecidas atenuantes, causas de aumento ou de diminuição.

Assim, a pena definitiva para o tráfico fora fixada em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa e para a associação em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 783 (setecentos e oitenta e três) dias-multa, as quais somadas, totalizaram a pena final de
e 10 (dez) anos de reclusão e multa de 1.449 (mil quatrocentos e quarenta e nove) dias-multa.

P
ortanto, sem reparos na dosimetria.

A
rrimad
o
nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao
s
recurso
s
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)